Tribunal: TCU
Processo: 022.373/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Atuação das empresas do grupo Eletrobras no acompanhamento e controle do desempenho de empreendimentos geridos por meio de SPEs

Inteiro teor:
Acórdão 2429/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Auditoria de Conformidade focada na atuação da Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), assim como de suas subsidiárias Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), Eletrosul Centrais Elétricas (Eletrosul) e Furnas Centrais Elétricas (Furnas), no acompanhamento e controle do desempenho de empreendimentos geridos por meio de Sociedades de Propósito Especifico (SPEs); Considerando que, após a desestatização da Eletrobras, essa empresa e suas subsidiárias não estão mais sob a jurisdição deste Tribunal de Contas da União (TCU), posto haverem se tornado pessoas jurídicas de direito privado não componentes da Administração Pública Federal; Considerando ainda que, nesse novo cenário, segundo a inteligência dos arts. 212 e 239, inciso I, do Regimento Interno do TCU, não mais se justifica a proposta de encaminhamento originalmente formulada à peça 294 pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica) com vistas à instauração de processos de tomada de contas especial; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento dos presentes autos após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 022.373/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 011.186/2018-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 022.910/2023-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.8. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Adelson Gomes Ferraz; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Helder Rocha Falcão; Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR), Eduardo Talamini (19.920/OAB-PR) e outros, representando Extremoz Transmissora do Nordeste - Etn S.A.; Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF) e outros, representando Marcos Aurélio Madureira da Silva; Marcia Maria Magalhaes Pinheiro e Pablo Saint Just Lopes, representando Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Julia Venzi Goncalves Guimaraes, William Romero (51.663/OAB-PR) e outros, representando Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (06546/OAB-DF) e outros, representando Antônio Varejão de Godoy; Gustavo André Gomes (155.301/OAB-RJ), Gabriela Villarinho Chaves Xavier (182.879/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A.; Leandro Correa Soares (27737/OAB-PR), Caroline Campos de Oliveira (21050/OAB-SC) e outros, representando Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrosul; Leandro Correa Soares (27737/OAB-PR), Caroline Campos de Oliveira (21050/OAB-SC) e outros, representando Eletrosul Centrais Elétricas S.A.; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Jose Ivan Pereira Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. encaminhar ao Ministério Público da União cópia da presente deliberação, assim como do Relatório de Fiscalização 309/2017 (peça 84) e das instruções técnicas de peças 205 e 294, para que o referido Parquet adote, considerando sua competência, as providências que entender cabíveis em face das constatações objeto do Achado III.2.2 do referido Relatório de Fiscalização e da Seção III.2.2 das instruções precedentes; 1.9.2. encaminhar à Procuradoria da República no Município de Rio Grande - RS cópia da presente deliberação, assim como do Relatório de Fiscalização 309/2017 (peça 84) e das instruções técnicas de peças 205 e 294, a fim de complementar a resposta ao pedido de informações formulado pelo aludido órgão no TC Processo 011.186/2018-6 relativamente ao Complexo Eólico Hermenegildo, tema afeto ao Achado III.2.4 do referido Relatório de Fiscalização e à Seção III.2.4 das instruções técnicas precedentes; 1.9.3. dar ciência desta decisão aos interessados em epígrafe; 1.9.4. determinar à AudEletrica que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso III, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.